Tribunal: TJMT
Processo: 1010609-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010609-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARUSAN DE SOUZA PINTO
AGRAVADO: ALMIRO SIQUEIRA DE ALMEIDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARUSAN DE SOUZA PINTO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1002780-31.2019.8.11.0006, ajuizada em face de ALMIRO SIQUEIRA DE ALMEIDA, acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Inhapim/MG.
Para tanto, o agravante aduz que o foro de eleição não é absoluto, podendo ser admitida sua modificação quando restar evidenciado que a opção inicial poderá causar um desequilíbrio contratual ante a condição financeira de uma das partes, como é o caso dos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, a despeito da hipossuficiência alegada, não há, em princípio, nada que inquine o foro de eleição adotado pelo contrato firmado entre as partes.
Ademais, a ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar esta demanda deve ser aquele convencionado pelas partes.
Assim, não comprovada a probabilidade do direito da parte agravante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora